Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-21.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. USO DE FACA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ARTIGO 129, §4o, CP. ATENUANTE ARTIGO 65, INCISO III, C, CP. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal ou da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal; (iv) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da ofendida, pelo laudo pericial e pelo depoimento das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Não foram constatadas lesões no acusado relacionadas aos fatos. No ponto, laudo de exame de corpo de delito consignou apenas a presença de lesões punctórias compatíveis com punção venosa em terço distal de braço direito. Ou seja, nada relacionado às supostas unhadas que recebeu da vítima.
5. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
6. Incabível a incidência da minorante do § 4o do artigo 129 do Código Penal ou da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal, pois não comprovado que houve injusta provocação da vítima.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.